Tribunal: TJES
Processo: 0006903-21.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006903-21.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SENA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO
CRIMINAL

Nº
00
06903
-
21
.20
20
.8.08.00
12

EMBARGANTE:
ALEX SENA DOS SANTOS

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E VOTO CONDUTOR. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. NULIDADE DA PROVA DOCUMENTAL
SEM ALTERAÇÃO DA CONDENAÇÃO
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, sustentando contradição entre a ementa e o voto condutor do acórdão quanto ao acolhimento parcial da preliminar de nulidade da prova arguida pela defesa, e omissão no tocante à análise da nulidade de prova documental juntada após a fase prevista no artigo 402 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) A existência de contradição na ementa, que indicou o improvimento do recurso, enquanto o voto condutor acolheu parcialmente a preliminar de nulidade da prova sem alteração da condenação;
(ii) A alegação de omissão quanto à análise da nulidade de prova documental juntada em momento posterior ao encerramento da instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se contradição na ementa, que mencionou o desprovimento integral do recurso sem abordar a preliminar parcialmente acolhida, o que justifica a retificação para incluir a análise da nulidade sem alteração da condenação.

A alegada omissão referente à tese de nulidade da prova documental foi adequadamente enfrentada no voto condutor, que fundamentou a desnecessidade dessa prova específica à luz dos demais elementos probatórios constantes dos autos, não havendo, portanto, qualquer omissão a sanar.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida e analisada no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de Declaração parcialmente providos para sanar a contradição na ementa, sem modificação do resultado da condenação imposta.

Tese de julgamento
:

A correção de erro material em ementa é admitida em Embargos de Declaração, desde que não haja alteração do conteúdo decisório do julgamento.

É inviável a reanálise de provas e de fundamentos adequadamente examinados no acórdão, em sede de embargos de declaração, quando não se constata omissão, contradição ou obscuridade na decisão.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619; CPP, art. 563.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento aos Embargos de Declaração, para sanar erro material constante da ementa, sem alteração do cunho decisório da condenação, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO
CRIMINAL

Nº
00
06903
-
21
.20
20
.8.08.00
12

EMBARGANTE:
ALEX SENA DOS SANTOS

EMBARGADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de Embargos de Declaração manejados por
ALEX SENA DOS SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão
no mov. ID
9725424
, que, em síntese,
negou
provimento ao
r
ecurso
de apelação
interposto em seu favor.

Aduz o embargante,
a existência de
contradição consubstanciada no fato de que, embora na ementa do julgamento esteja registrado o improvimento do recurso, o voto condutor do acórdão menciona sobre o acolhimento parcial da preliminar arguida pela defesa.

Ademais, sustenta a ocorrência omissão no v. acórdão, o qual não teria sido claro ao decidir sobre a tese de nulidade da prova documental juntada após a fase do artigo 402 do Código de Processo Pen
al.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se à análise dos argumentos contidos nos presentes embargos.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Na ausência de qualquer desses caracteres, os embargos de declaração se apresentam como o remédio processual hábil para sanar o vício, prevendo o art. 619 do Código de Processo Penal sua oposição para solver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão discutida.

E, conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na existência de contradição, consubstanciada no fato de que, embora na ementa do julgamento esteja registrado o desprovimento do recurso, o voto condutor do acórdão menciona o acolhimento parcial da preliminar arguida pela defesa.

De fato, compulsando os autos verifica-se ter havido erro material,
eis que
a ementa, faz alusão à matéria estranha ao caso em voga, já que menciona a apuração de ato infracional análogo ao crime de roubo, sendo que os fatos em análise tratam de crime de roubo qualificado.

Insta salientar, ainda, que na ementa não é mencionado a respeito da preliminar arguida pela defesa, matéria esta que foi debatida pelo douto Desembargador Relator em seu voto, razão pela qual merece retificação no seguinte sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
REPRESENTAÇÃO. ART. 157, §2º, II, E §2º-A. I, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO D
A DEFESA.

ROUBO QUALIFICADO.

PROVAS
DE
MATERIALIDADE E
AUTORIA.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA PROVA
PARCIALMENTE ACOLHIDA
SEM ALTERAÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA
.
RECURS
O CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Quanto
a decretação de nulidade da prova,
tal como suscitada pela defesa,
sobreleva relevar que
a utilização de tal depoimento se mostrou prescindível para o reconhecimento da prática dos crimes imputados aos acusados, vez que comprovados através de outros elementos probatórios juntados nos autos. Assim sendo, e com base também no princípio contido no artigo 563 do Código de Processo Penal – de que não há nulidade sem efetivo prejuízo à parte - verific
a-se
que não há a necessidade de cassação da sentença, mas tão somente de que seja expurgada de seu conteúdo, tal prova maculad
a,
razão pela qual,
acolh
e-se
parcialmente a preliminar, mas sem que se proceda com a cassação da sentença ou alteração fática das condenações e penas impostas.

2.
In casu
,
a reprimenda foi aplicada em patamar compatível com os dados concretos existentes no processo e, sobretudo, com as circunstâncias do caso e as condições pessoais dos recorrentes, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivad
o.

2.
Em relação a multa aplicada, tal
matéria é de competência do Juízo da Execução, posto que versa estritamente à condição financeira do acusado. Portanto, a capacidade econômica do apelante quando não comprovada nos autos, deve ser aferida pelo juiz da execução criminal, juízo competente para sua análise, mediante demonstração de sua insuficiência financeira em adimplir os valores correspondentes à multa imputada em sentenç
a.

4. O

momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

5
.
As provas colhidas nos autos são suficientes para comprovar a prática ou a participação do
s
menor
es
nos atos infracionais descritos na representação, sendo impositivo o decreto
condenatório
.

6
.
T
endo o a
pelante
permanecido preso durante
toda
a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura do mesmo depois da condenação em primeiro grau.

7.
Recurso conhecido e
des
provido.
Sentença mantida.

Com relação a omissão alegada, em relação à tese de nulidade da prova documental juntada após a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, importa ressaltar que a referida tese foi devidamente apreciada constando a análise e a fundamentação acerca da preliminar arguida pela defesa, conforme se observa do voto condutor do v. acórdão.

DE modo que, a
o contrário do que sustenta o apelante,
os argumentos abordados no v. Acórdão impugnado foram suficientes para a satisfatória entrega da prestação jurisdicional, evidentemente que os aclaratórios não se prestam para a simples reapreciação da pretensão recursal, tal qual pretendido na peça recursa
l.

Dessa forma, entendo que o recurso em cotejo deverá ser parcialmente provido para sanar a contradição apontada, sem contudo, alterar o cunho decisório da condenação imposta.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)